Tribunal: TJSP
Processo: 1004157-92.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – ATRASO DE VOO – PERDA DE CONEXÃO – REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO – ASSISTÊNCIA MATERIAL – DANOS MORAIS – I- Sentença de parcial procedência – Apelo da ré – II- Companhia aérea que responde objetivamente pelas consequências do ato ilícito a que deu ensejo, aplicando-se ao caso as disposições do CDC – Atraso do voo incontroverso – Comprovado

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – ATRASO DE VOO – PERDA DE CONEXÃO – REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO – ASSISTÊNCIA MATERIAL – DANOS MORAIS – I- Sentença de parcial procedência – Apelo da ré – II- Companhia aérea que responde objetivamente pelas consequências do ato ilícito a que deu ensejo, aplicando-se ao caso as disposições do CDC – Atraso do voo incontroverso – Comprovado nos autos que a autora, em razão do atraso no primeiro voo, perdeu a conexão para Vitória, deixando de chegar ao seu destino em hora previamente ajustada em face de contrato de adesão e de resultado – Existência de necessidade de manutenção na aeronave que configura fato que se insere no risco da atividade da ré, não constituindo hipótese de fortuito externo – Cumpre à transportadora, ademais, nos casos de atraso/cancelamento de voo, o dever de prestar toda a assistência material necessária aos seus passageiros – Inteligência do art. 741 do CC e art. 14 da Resolução no 141 da ANAC – Ré que, na hipótese, reacomodou a autora em voo para o dia seguinte, bem como prestou-lhe assistência material, fornecendo alimentação, hospedagem e transporte – Na específica hipótese de atraso/cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro – Não basta, portanto, a simples ocorrência do atraso do voo para configuração dos danos morais – Necessária a prova, pelo passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida – Precedente do Colendo STJ – Danos morais, na hipótese, não caracterizados – Em que pese o atraso do voo, a companhia aérea ré reacomodou a autora em outro voo, concluindo o transporte contratado, bem como forneceu-lhe toda a assistência material necessária, na forma do exigido pelo artigo 741 do CC e pelo artigo 14 da Resolução no 141 da ANAC – Ademais, inexiste nos autos qualquer prova no sentido que, em razão do atraso do voo, a autora tenha perdido compromissos pessoais ou profissionais no destino – Não comprovada a ocorrência de qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade da autora, não há que se falar em dano moral indenizável – Sentença reformada – Ação improcedente – Ônus sucumbenciais carreados à autora, incluídos os honorários recursais - Apelo provido."